Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. AFASTAMENTO DO LAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEM AMJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. A separação de corpos é uma medida cautelar, utilizada como uma alternativa para garantir os direitos dos cônjuges ou o afastamento do lar.

2. Só é possível a concessão de tutela de urgência para a separação de corpos em casos excepcionais, quando houver risco à higidez física ou emocional daquele que a pleiteia, ou de seus filhos, o que não se verifica in casu.

3. Não foram juntadas provas inequívocas sobre eventual perturbação que a Agravada possa estar causando no convívio com a família, em razão de agressão física, ameaça, coação moral ou emocional que tenha posto em risco a vida ou segurança de algum dos familiares.

4. A medida é deveras extremada e deve ser utilizada somente em caso de necessidade indubitavelmente comprovada, vez que as consequências são traumáticas, pois um dos cônjuges é afastado compulsoriamente do lar, restringindo parcialmente sua liberdade e o convívio familiar, bem como o exercício do direito de propriedade.

5. Agravo de instrumento desprovido.